Tribunal: TJDFT
Processo: 0743851-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Divórcio. Alimentos compensatórios. Ex-cônjuge. Excepcionalidade. Queda Repentina do padrão de vida. Demonstração. Prazo de duração da obrigação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o alimentante ao pagamento de alimentos a ex-cônjuge em quantia equivalente a 4,1 salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de alimentos compensatórios ao ex-cônjuge, considerando a queda repentina do padrão de vida após a separação.
III. Razões De Decidir
3. Os alimentos tidos como compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia, que atende às necessidades diárias como alimentação e moradia. Trata-se de verba de caráter indenizatório que visa compensar o cônjuge que sofreu uma redução significativa no padrão de vida devido à separação.
4. Na hipótese, restou evidenciada a existência de grande desproporção entre a situação financeira dos cônjuges e a queda repentina do padrão de vida de que desfrutava a alimentanda, que abdicou de sua vida profissional para se dedicar aos cuidados do lar e da família e, após a separação, se viu privada de todo o suporte material e conforto a que se habituara ao longo de 12 anos de matrimônio, ao passo que o alimentante não sofreu decréscimo de renda e continua a desfrutar de alto padrão de vida.
5. Em relação ao prazo de duração da obrigação, os alimentos compensatórios devem ser pagos pelo período razoável e necessário para que o cônjuge beneficiário consiga se reestruturar financeiramente e alcançar independência econômica. Não há obrigatoriedade de vinculação da obrigação à partilha do patrimônio comum, pois, na hipótese, não se trata de alimentos meramente ressarcitórios, na medida em que a alimentanda não pleiteia o recebimento de eventuais frutos de bens comuns.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso de E.J.X.G. desprovido. Recurso de R.A.A.C.A. parcialmente provido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos tidos como compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia, que atende às necessidades diárias como alimentação e moradia. Trata-se de verba de caráter indenizatório que visa compensar o cônjuge que sofreu uma redução significativa no padrão de vida devido à separação. 2. Os alimentos compensatórios devem ser pagos pelo período razoável e necessário para que o cônjuge beneficiário consiga se reestruturar financeiramente e alcançar independência econômica.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput, §§ 2o e 3o. Jurisprudencia relevante citada: TJDFT – Acórdão 1957243, 0736168-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025. TJDFT - Acórdão 1896513, 0717723-82.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.